Tribunal: TJSP
Processo: 2219453-65.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Agravo de instrumento – Embargos à execução – Contrato de locação comercial – Pedido de penhora no rosto dos autos – Questão ainda não apreciada pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de um grau de jurisdição - Justiça gratuita – Pedido de revogação – Manutenção dos benefícios da justiça gratuita – Valor dado à causa – Correto atribuir aos embargos justamente o valor da diferença

Ementa:
Agravo de instrumento – Embargos à execução – Contrato de locação comercial – Pedido de penhora no rosto dos autos – Questão ainda não apreciada pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de um grau de jurisdição - Justiça gratuita – Pedido de revogação – Manutenção dos benefícios da justiça gratuita – Valor dado à causa – Correto atribuir aos embargos justamente o valor da diferença entre o valor pretendido pelo credor, e aquele que entende devido – Penhora do imóvel – Acolhimento da tese de impenhorabilidade do bem de família – Fiador – Possibilidade da penhora do bem em discussão.

Em relação ao pleito para determinar a penhora no rosto dos autos do processo n.o 1007214-66.2015.8.26.0562, a fim de preservar o crédito do agravante no caso de arrematação, é questão que não foi objeto da r. decisão agravada; portanto, não se há de conhecê-la neste recurso, sob pena de supressão de um grau de jurisdição – Para a concessão da justiça gratuita basta a afirmação da parte de seu estado de insuficiência de recursos, sem que o juiz possa negar o benefício se não estiver respaldado em "fundadas razões". Deferido o benefício da justiça gratuita, só haverá sua revogação se comprovados a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão. Portanto, não evidenciada hipótese autorizadora de revogação, de manter-se os benefícios da justiça gratuita ao agravado, tal como já dito pelo Juízo de origem – No caso vertente, a princípio, é correto atribuir à causa o valor da diferença entre a quantia pretendida pelo credor, e aquele que entende devido, tal como já dito pelo Juízo de origem – Nos casos de fiança prestada em locação, seja residencial ou não, aplica-se o art. 3o, inciso VII, da Lei 8.009, de 29 de março de 1990, com a redação dada pela Lei 8.245, de 18 de outubro de 1991, para possibilitar a penhora do bem de família, dispositivo esse não revogado com a redação dada ao art. 6o da Constituição da República pela Emenda Constitucional n.o 26 de 14 de fevereiro de 2000 – De acordo com a Súmula 549 do STJ: "É válida a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação" – Além disso, a decisão emanada da 1a Turma da Corte Superior não tem natureza vinculante, porque o Recurso Extraordinário n.o 605.709 não foi afetado à sistemática dos recursos repetitivos. Neste sentido: "AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA DO IMÓVEL DE FIADOR EM LOCAÇÃO COMERCIAL - Alegação de impenhorabilidade do bem de família que não se sustenta - Possibilidade prevista pelo art. 3o, inciso VII, da Lei no 8.009/90 - Súmula 549 do STJ - Entendimento do Supremo Tribunal Federal de que a excepcionalidade da proteção do bem de família é constitucional (RE no 407.688/AC) - Ausência de fato novo a justificar a revisitação do tema quanto à possiblidade de penhora de bem de família de fiador de contrato de locação comercial - Notícia de decisão isolada do Supremo Tribunal Federal, sem vinculatividade, que considerou peculiaridades do caso, e que, assim, não tem o condão de afastar as conclusões tomadas em sede de anterior recurso extraordinário com repercussão geral - Precedente deste Tribunal - Negado provimento" (agravo de instrumento n.o 2170515-10.2018.8.26.0000, julgado em 05 de setembro de 2018 pela Colenda 25a Câmara de Direito Privado desta Corte, por votação unânime. Relator Desembargador Hugo Crepaldi).

Agravo conhecido em parte e, na parte conhecida, provido em parte.